Tribunal: TJES
Processo: 0001297-21.2018.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Falsidade ideológica; Inserção de dados falsos em sistema de informações; Peculato
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001297-21.2018.8.08.0064

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: OSIEL FLORINDO DE FREITAS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. PECULATO, FALSIDADE IDEOLÓGICA E INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECONHECIDA DE OFÍCIO QUANTO A DOIS DELITOS. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE PECULATO DEMONSTRADAS. PROVAS DOS AUTOS. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA SANÇÃO CORPÓREA POR RESTRITIVAS DE DIREITO.

1.
Preliminar de ausência de justa causa
. A decisão que julga improcedente a ação de improbidade administrativa não vincula a decisão criminal, somente quando ocorre o contrário, ou seja, quando o acusado é absolvido na seara criminal, há vinculação em relação à ação de improbidade, conforme preceitua o art. 21, §§ 3º e 4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

1.1. As esferas cível, penal e administrativa, são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas em âmbito administrativo ou cível, não produzem efeitos na esfera criminal, prevalendo esta última nos casos de inocorrência da conduta ou quando afastada, de forma peremptória, a autoria, o que não é o caso dos autos. Precedentes do c. STJ.

1.2. Embora haja entendimento de que a absolvição em razão da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida na ação de improbidade administração, possa acarretar o reconhecimento da justa causa para a manutenção da ação penal, na hipótese, o apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa por insuficiência de provas, em razão do falecimento da única testemunha de acusação daquele processo.
Preliminar rejeitada
.

2.
Prejudicial de mérito
. Reconhece-se, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos delitos de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações, pois entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP.

3.
Mérito
.
Absolvição do crime de peculato
. As provas produzidas nos autos demonstram que o acusado, indevidamente, apropriou-se dos valores cobrados, pessoalmente, dos contribuintes do município de Ibatiba, de modo que existindo provas da materialidade e da autoria delitiva, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de peculato (art. 312, do CP), sendo inviável o pleito de absolvição.

4.
Alteração de regime de cumprimento de pena
. Diante da pena fixada para o crime de peculato e, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado para o aberto.

5.
Substituição da pena privativa de liberdade
. Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, substitui-se a sanção corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, reconhecer, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente quanto aos crimes de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001297-21.2018.8.08.0064
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: OSIEL FLORINDO DE FREITAS
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: HALEM DA SILVA HABIB - MG97125-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
, interposta por
OSIEL FLORINDO DE FREITAS
,
contra a sentença de id. 9535260, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Ibatiba que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática dos crimes de peculato, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 299, 312 e 313, todos do CP), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa.

Nas razões recursais (id. 9535269) a defesa do acusado sustenta,
preliminarmente
, a
falta de justa causa para a ação penal
, sob o argumento de que foi inocentado na ação de improbidade administrativa.

Em que pesem os judiciosos argumentos lançados pela defesa do apelante, como bem destacado pela douta Procuradoria de Justiça, a decisão que julga improcedente a ação de improbidade administrativa não vincula a decisão criminal, somente quando ocorre o contrário, ou seja, quando o acusado é absolvido na seara criminal, há vinculação em relação à ação de improbidade, conforme preceitua o art. 21, §§ 3º e 4º, da Lei de Improbidade Administrativa.

Além disso, as esferas cível, penal e administrativa, são independentes e autônomas entre si, de modo que as decisões proferidas em âmbito administrativo ou cível, não produzem efeitos na esfera criminal, prevalecendo esta última nos casos de inocorrência da conduta ou quando afastada, de forma peremptória, a autoria.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(RMS n. 72.642/PR, relatora
Ministra Regina Helena Costa
, Primeira Turma, DJe de
4/10/2024
).

Ressalto, ainda, que não desconheço o entendimento da Quinta Turma do
c. STJ
, proferido no RHC nº 173.448/DF, de relatoria do Ministro Reyando Soares da Fonseca, no sentido de que a absolvição em razão da falta de dolo e da ausência de obtenção de vantagem indevida na ação de improbidade administração, impõe o reconhecimento da justa causa para a manutenção da ação penal.

No entanto, na hipótese, o apelante foi absolvido na ação de improbidade administrativa por insuficiência de provas, em razão do falecimento da única testemunha de acusação daquele processo, o que não é o caso desta ação penal.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

Embora não tenha sido objeto do recurso de apelação, ao analisar os autos, verifico que há
matéria prejudicial ao mérito
que deve ser
apreciada de ofício
.

Digo isso, porque o apelante foi condenado em primeiro grau por 03 (três) crimes, tendo-lhe sido fixadas penas distintas, quais sejam:

(i)
peculato
, condenado à 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão;

(ii)
falsidade ideológica
, condenado à 01 (um) ano de reclusão e

(iii)
inserção de dados falsos em sistema de informações
, condenado à 02 (dois) anos de reclusão.

Nos termos do art. 109, inc. V, c/c art. 110, § 1º, ambos do CP, as penas relativas aos crimes de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações, prescrevem em 04 (quatro) anos.

Consta do feito, que os fatos ocorreram em setembro de 2015 (fl. 02), a denúncia foi recebida em 23 de outubro de 2018 (fl. 48) e a sentença penal condenatória foi proferida em 02 de julho de 2024.

Assim, evidente que entre a data do recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu período superior a 04 (quatro) anos.

Assim, necessário reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal retroativa, em face dos referidos crimes.

Diante do exposto, de ofício,
declaro prescritos
os delitos de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações.

Feitas essas considerações, passo à análise da
tese absolutória
, por insuficiência de provas,

sustentada
no mérito
do presente recurso.

Acerca dos fatos
,

verifico da denúncia que, em setembro de 2015, o apelante, chefe de tributação à época, procurou, pessoalmente, o munícipe Jorge Salomão Fadlalah, a fim de lhe cobrar uma dúvida no valor de R$ 4.600,00.

Consta que, efetuado o pagamento ao réu, este emitiu um recibo de pagamento ao senhor “Jorge”, mas não depositou a quantia na conta bancária do Município de Ibatiba. No entanto, inseriu no sistema de dados do Município a informação de depósito dos valores, bem como declarou falsamente a ausência de débitos do citado contribuinte, em certidão negativa de débito, sem que o valor tivesse sido entregue aos cofres públicos.

Em relação ao pleito absolutório, verifico que
materialidade
está demonstrada pela certidão de pagamento (fl. 05), pelo ofício do Banco do Brasil (fl. 10), pelo ofício da Secretaria Municipal da Fazenda (fl. 12), pela certidão negativa de débito (fl. 08), pela certidão positiva de débito (fl. 19) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Com relação a
autoria,
observo que na fase administrativa, a testemunha Jorge Salomão Fadlalah (fl 13), afirmou que possuía um débito com a Prefeitura de Ibatiba e que pagou um valor superior a quatro mil reais para quitar tais débitos.

Esclareceu, ainda, se recordar da pessoa do acusado, bem como que este trabalhava na Prefeitura e que pagou o referido valor à pessoa de "Osiel", em mãos e que tem um recibo.

Relatou que o acusado foi até sua residência pegar o valor do pagamento e, na ocasião, informou que levaria o dinheiro para Domingos Martins e que foi somente à casa dos mais amigos para pegar o dinheiro, não tendo estranhado a atitude do réu, pois esse era pessoa de confiança da Prefeitura e por saber que o acusado tinha ido na casa de outras pessoas para realizar o mesmo tipo de cobrança.

Por oportuno, vale destacar que a testemunha Jorge Salomão Fadlalah faleceu durante a instrução criminal, de modo que seu depoimento prestado na seara extrajudicial se tornou prova irrepetível e, portanto, válida para subsidiar a condenação, nos termos do art. 155, do CPP.

Não bastasse, ao prestar depoimento em Juízo, a testemunha Clécio Alcure Quarto (fl. 184 – mídia), Secretário da Fazenda à época, afirmou que o procedimento correto para pagamento era através da emissão de guia, devendo ser paga no banco.

Esclareceu, ainda, que o acusado, como chefe da tributação era quem assinava as certidões positiva e/ou negativa de débitos e que, quando ouviu rumores de que o réu estava cometendo os crimes ora apurados, o transferiram de setor.

Desse modo, tenho que as provas produzidas demonstram que o acusado, indevidamente, apropriou-se dos valores cobrados, pessoalmente, dos contribuintes do município de Ibatiba.

Assim, havendo elementos suficientes da autoria delitiva, e estando presente a prova do dolo, deve ser mantida a condenação pela prática do crime de peculato (art. 312, do CP), sendo inviável o pleito de absolvição.

Diante da pena fixada para o referido crime, qual seja, 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e, por inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu,
altero
o regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto
.

Preenchidos os requisitos do art. 44, do CP, substituo a sanção corpórea por 02 (duas) restritivas de direitos, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

Diante do exposto,
RECONHEÇO
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente quanto aos crimes de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 299 e 313, ambos do CP) e, no mérito,
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a condenação do apelante pelo crime de peculato (art. 312, do CP).

Em razão do montante da pena restante, altero o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, substituindo a sanção corpórea por 02 (duas) restritivas de direito, que deverão ser fixadas pelo Juízo da Execução.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator em
RECONHECER
, de ofício, a prescrição da pretensão punitiva estatal intercorrente quanto aos crimes de falsidade ideológica e de inserção de dados falsos em sistema de informações (arts. 299 e 313, ambos do CP) e, no mérito, e
NEGAR
PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a condenação do apelante pelo crime de peculato (art. 312, do CP).